Tribunal: TJDFT
Processo: 0708104-84.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0708104-84.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, AALOCOMICLAS-ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE LOTES DAS QUADRAS 04 A 11 DO CONDOMINIO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL, CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, ANDRE BARROS DE OLIVEIRA, LEANDRO DUARTE CAMPOS, ESTETISON LOPES SARAIVA, LUIZ FERNANDO DE BARROS NOVITA, GUSTAVO DOS SANTOS GORETTI, JOAO CARLOS ADORNO DE MORAES, BRUNO DANTAS DE ANDRADE, CLAYTON FERREIRA INACIO, RAQUEL RODRIGUES SALES SCHELLNOCK, LANA LUANA ESPIRITO SANTO SARDINHA GUEDES, LUIZ ANTONIO DOMBEK, FERNANDO LUIZ ALBUQUERQUE FARIA, EDUARDO QUINTAS FITTIPALDI, GUILHERME CAMARA MACHADO, ALESSANDRO PAES LEME DOMINGUES, FERNANDO ESTEVAO DE MENESES, CARLUCIA GOMES RODRIGUES, DIOGO PRIETO CHAVES, MARIA IDILIA DA SILVA SARAIVA, FATIMA CRISTINA AFFONSO NAZARETH, THIAGO LUIZ AFFONSO NAZARETH, CLEIDE MOREIRA DIAS DE CASTRO, ALESSANDRA FERREIRA ALBERNAZ, ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA FILHO, STELLA RAMOS CAIADO, LUCIANA RODRIGUEZ ALVES MOREIRA, ROBSON SILVA DE CAMPOS, LORILENE MONSCHAU ESTRELA, ANNA CATHARINA DE ALMEIDA BAPTISTA, PAULO JORGE FERNANDES SIMPLICIO, WAGNER AUGUSTO FISCHER, LUIZ GUSTAVO ALVES DO PRADO, ANDRE FORTUNA GUIMARAES, BRUNO LUIZ DE SOUZA RIBEIRO, VILSON BORGES ESTIVAL, ANA REGINA NUNES CASTRO, PAULO DE TARSO DE ALMADA SANTOS, RAFAEL MULIM VENCESLAU, CHRISTOPHER GERARD MORAIS JUNIOR, FLAVIA FORTUNA GUIMARAES, JULIO CESAR DE CASTRO ALMENDRA, ADRIANO PRADO PORTO, MANOEL PRUDENCIO DA SILVA JUNIOR, LAIANA DA SILVA DIAS, EDSON JOSE ZANOTTO, JOSE CARLOS FERREIRA DOS SANTOS, CLAUDIO GOMES DE MORAES, LEILA AUGUSTA DOS SANTOS SEMAAN, AURELUZ SETIMO SOCORRO DOS SANTOS, WILMA ANNETE CESAR GONCALVES, REINALDO PORTO DA SILVA, GABRIEL ANTONIO D OLIVEIRA E SILVA, ALMIRO FERNANDES DE PAULA JUNIOR, PABLO ISRAEL DE COUTO PARAGUASSU, ALEXANDER DE CASTRO AMADO LAGES, LEONARDO GALDINO DE LIMA, CHRISTOPHER BRUNO COSTA AVIZ, MARIA APARECIDA BARROS RODRIGUES, JOSEVANE SILVA LEITE, TATIANA FREITAS DE OLIVEIRA, EDUARDO FALEIRO DOS SANTOS, SAMAR BAKHOS ASSAF, MARIA AGOSTINHO DOS SANTOS, ALVARO CALHEIROS NETO, JOAO EUZEBIO FILHO, JOÃO BATISTA MENEZES LIMA, JOSE FERNANDO DE SOUSA AVIZ, DIVINO LUCIO DA SILVA, ROSANA RENAUD GOPFERT ALBUQUERQUE, KELY REGINA MELO DA SILVA, MARIANA FERREIRA FREITAS, LUIZ AYRTON GUEDES CARDOSO, JULIANA CAITANO DA SILVA BANDEIRA, FLAVIA RAMOS DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: VANUZE MARIA PEREIRA, WALTERNOR BRANDAO, TONY PETER FLORIANO, JANIO DE AQUINO GONCALVES ESPÓLIO DE: HELDER FONSECA SIMOES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LILIAN CHAUL DE SOUZA, BRUNO ISAC SILVA, ANA CLEIA SOUSA, LEONARDO INACIO DE SOUSA, LUANA VALERIO SANTANA DA SILVA, ERICA CARDOSO APOLINARIO, MOISES DE SOUSA PEREIRA, DANIELE MARTINEZ DE SENA MOURA, ROSANE MELO FIGUEIREDO ANDRADE STOCHIERO, HENRIQUE FERNANDES DE QUEIROZ, CRISTIANE DA SILVA VICENTE WERNER, HOMEOPHARMA FARMACIA E LABORATORIO ESPECIALIZADOS LTDA, AUGUSTO CEZAR A. ARAUJO OLIVEIRA, ELIO BARBOZA DE SOUZA, VICENTE PACELI SILVA GARONCE, CAUBI GOMES DE SOUZA, SAKUICHI IAMADA NETO, JOAO PAULO RODRIGUES DE SOUSA, JOSE SOARES DE MORAES, EDUARDO CORREA DE RESENDE, LISETE INES PREDIGER, DURVAL FERREIRA FREITAS FILHO, FATIMA DE FIGUEIREDO, SILVIO DE SOUSA SILVA, ANDREY JHEMISON PORTELA CORREIA, DEBORA JAIME FERREIRA, THIAGO FELIZOLA FREIRES, PAULO MARCIO ALONSO FERREIRA, MAIRA BEATRIS BRAVO RAMOS, JOSE RENATO RIBAS FIALHO, MARCO ANTONIO CARUS PEREIRA, DIEGO SOUZA E SILVA, RENE SAMPAIO DE HONORIO FERREIRA D E C I S Ã O Declaro a minha suspeição, por motivo de foro íntimo, com fundamento no art. 145, § 1o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator